Tribunal: TJMT
Processo: 1012174-92.2024.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012174-92.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO DIAS DE CARVALHO - CPF: 616.905.039-04 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1012174-92.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Embargante: ROBERTO DIAS DE CARVALHO.

Embargada: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE INFRINGENTE NÃO ADMITIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Roberto Dias de Carvalho contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela concessionária Águas de Barra do Garças Ltda., para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta interrupção no fornecimento de água, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme prevê o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, especialmente quanto à ausência de prova do dano e do nexo causal, bem como à configuração de força maior.

Os argumentos trazidos pelo embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão ou qualquer outro vício sanável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera discordância da parte com o conteúdo do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à pretensão de efeitos infringentes, salvo nas hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargada e deu-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Águas de Barra do Garças Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 ao autor Roberto Dias de Carvalho, em razão de suposto desabastecimento de água entre os dias 28/08/2024 e 07/09/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos que demonstrem a falha na prestação do serviço de abastecimento de água e o consequente dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de desabastecimento, por si só, não configura defeito na prestação do serviço, especialmente quando a interrupção decorre de necessidade de reparo técnico, configurando hipótese de força maior.

4.

A parte autora não produz prova mínima de que sua residência foi efetivamente afetada pelo desabastecimento de água, tampouco de que tenha contratado serviço de caminhão-pipa ou suportado custos adicionais.

5.

Reportagens e comunicados jornalísticos juntados aos autos não são suficientes para comprovar que o recorrido sofreu pessoalmente os transtornos alegados.

6.

Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo, o art. 373, I do CPC impõe à parte autora o encargo de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso.

7.

A ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o alegado prejuízo impede a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A simples alegação de interrupção no fornecimento de água não é suficiente para ensejar indenização por danos morais, sendo imprescindível a prova do efetivo prejuízo suportado.

2.

A necessidade de reparo na rede de abastecimento constitui hipótese de força maior e afasta a responsabilidade da concessionária quando não demonstrada falha na prestação do serviço.

3.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige que o consumidor apresente ao menos indícios mínimos de verossimilhança dos fatos alegados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão..”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025